Tribunal: STF
Processo: ARE 1414836
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 19) em face de decisão (eDoc 17) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 9) que está assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. ATIPICIDADE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. Descumprimento de medidas sanitárias e distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Assente perante esta Turma Recursal Criminal o entendimento acerca da inexistência de norma reguladora ao art. 268 do CP, considerado norma penal em branco. Precedente: INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 20.534/2020 RS, no qual se embasa o órgão acusador para oferecer a denúncia, já contém as penalidades administrativas passíveis de imposição no caso em exame, quais sejam, multa, interdição da atividade e cassação do alvará de funcionamento, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 71010280196, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 21-02-2022) 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 12), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 22, I, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado (grifei):



    Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Decisão de primeira instância que arquivou denúncia. Pleito que busca determinar o prosseguimento do processo na origem. 



    1. O recurso extraordinário deixou de impugnar fundamento do acórdão capaz de, por si só, manter o arquivamento do processo que imputou aos réus a prática do crime do art. 268 do CP, incidindo assim o óbice da súmula 283/STF. 



    2. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, e corroborando o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, observo que o acórdão recorrido baseou-se em mais de um fundamento autônomo e suficiente, por si só, à sua manutenção, qual seja (grifei): 



    E não fosse suficiente por todo o fundamento, há mais! 



    A tipificação dada, e mesmo a consequência penal da conduta há de ser de efeito concreto, de modo que a conduta represente potencialidade alguma, em verdadeiro perigo concreto, de propagar doença contagiosa. Destarte, a saúde pública é o bem juridicamente tutelado, como correlata ao prestígio da determinação da Administração em fazer cessar ou conter a propagação de doença contagiosa. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado n. 283 da Súmula/STF, que assim dispõe:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Em casos fronteiriços, transcrevo precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte que adotaram o entendimento citado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    (…)



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (…).



    (RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo  regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    (RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator